Tribunal: TCU
Processo: 037.276/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2154/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; artigo 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXVI; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as determinações do item 1.6.1.1 do Acórdão 576/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 037.276/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.197/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: CODEVASF - Superintendência Regional de Juazeiro/BA - 6a SR; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Wang Yansong e outros, representando Xcmg Brasil Industria Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.